Tribunal: TJSP
Processo: 2227787-20.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPENHORABILIDADE – ALEGAÇÃO DE BEM NECESSÁRIO AO EXERCÍCIO DA PROFISSÃO – BEM DADO EM GARANTIA AO CUMPRIMENTO DE ACORDO HOMOLOGADO – ACOLHIMENTO. Formalização de acordo firmado entre as partes. Bem dado em garantia pela devedora em referido acordo. Descumprimento do acordo. Determinação de busca e apreensão da garantia real. Alegação de impenhorabilidade do bem.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPENHORABILIDADE – ALEGAÇÃO DE BEM NECESSÁRIO AO EXERCÍCIO DA PROFISSÃO – BEM DADO EM GARANTIA AO CUMPRIMENTO DE ACORDO HOMOLOGADO – ACOLHIMENTO. Formalização de acordo firmado entre as partes. Bem dado em garantia pela devedora em referido acordo. Descumprimento do acordo. Determinação de busca e apreensão da garantia real. Alegação de impenhorabilidade do bem. Acolhimento. Disposição legal do art. 833, V, do CPC. Princípio da preservação da empresa de pequeno porte. Recurso provido.